Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-60.2000.8.11.0019
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000233-60.2000.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JAYME BENEVIDES CORREIA - CPF: 875.209.741-20 (APELADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000233-60.2000.8.11.0019

Apelação nº 0000233-60.2000.811.0019

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Jayme Benevides Correia
.

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – VERIFICAÇÃO DO DECURSO, SEM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR, DE MAIS QUE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (03 ANOS) CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

É de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente se restar verificado, como no caso, o decurso, sem manifestação do credor, de mais que o prazo da prescrição do direito material (03 anos, neste caso de cédula bancária), contado a partir da data que terminou o prazo da suspensão do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000233-60.2000.8.11.0019

Apelação nº 0000233-60.2000.811.0019

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Jayme Benevides Correia
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:
Execução nº
0000233-60.2000.8.11.0019, Códigos 1675 e 11767368, Processo 354/2000
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Jayme Benevides Correia
.

EXTINÇÃO (Juízo da
Vara Única de Porto dos Gaúchos
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou o banco ao pagamento apenas das custas processuais remanescentes.

Defende, em síntese, o afastamento da prescrição intercorrente, em especial, pelo argumento de não ter ocorrido a intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo antes do pronunciamento sobre a prescrição intercorrente.

Alega, ainda, a necessidade, além da condenação ao pagamento de custas processuais, também, em razão do princípio da causalidade, o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo apelado.

Após pedir concessão de efeito suspensivo, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000233-60.2000.8.11.0019

Apelação nº 0000233-60.2000.811.0019

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Jayme Benevides Correia
.

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:
Execução nº
0000233-60.2000.8.11.0019, Códigos 1675 e 11767368, Processo 354/2000
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Jayme Benevides Correia
.

EXTINÇÃO (Juízo da
Vara Única de Porto dos Gaúchos
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou o banco ao pagamento apenas das custas processuais remanescentes.

O cerne do apelo é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela decisão impugnada, que declarou, com resolução do mérito, a extinção da Execução proposta pelo banco aqui apelante e se é caso de arbitramento de honorários advocatícios
.

Trata-se de
Execução
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante, em face de
Jayme Benevides Correia
,
lastreada no

Acordo para Pagamento de Dívida - Contrato n. 5083 - Inadimplência da nota promissória no valor originário de R$3.573,27 firmado em 19.5.1999, para ser pago em 12 prestações, sendo a primeira para 28.6.199 e a última para 28.5.2000, cuja inadimplência ocorreu desde o início, ou seja, já na primeira parcela agendada para 28.6.1999 e o valor passou para R$5.314,90
.

A ação foi proposta em 20/06/2000 e o despacho inicial ocorreu em 03/07/2000.

A citação foi feita em 08/02/2001 e após várias tentativas infrutíferas de penhora de bens em nome da parte executada, em 18/09/2009, foi deferida a suspensão do feito, conforme pleiteado pelo exequente, ante a ausência de bens passíveis de penhora em nome da parte executada.

Em seguida houve a suspensão do feito, com a remessa dos autos ao arquivo provisório.

Na sequência, o banco foi intimado para manifestar em 15 dias sobre eventual prescrição intercorrente (id. 50473198).

Instada a parte exequente a manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5º do CPC (Num. 39092159 - Pág. 18), ela quedou-se inerte (id 53035696).

O banco exequente, aqui apelante, quedou inerte, ou seja, nada sustentou sobre a eventual prescrição intercorrente (certidão id. 53035696).

Após, sobreveio a extinção ora impugnada.

Pois bem
. No tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018, é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, bem assim que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código
Buzaid
, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular, do transcurso de um ano do fim da suspensão, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80 (que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública), ou, ainda, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que Execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contado a partir do decurso do prazo da suspensão.

Também desnecessária a intimação para dar andamento ao processo após o decurso do prazo da suspensão
. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.

SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE
. COMUNICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CABIMENTO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.

1. A análise da relevância de dispositivos da Constituição Federal, ditos omitidos, para o julgamento da causa demandaria o exame das questões constitucionais a eles pertinentes, o que não é admitido em recurso especial. Precedentes.

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF)."

3. A Segunda Seção do STJ, no exame do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, julgado em 27/6/2018,
ESTABELECEU QUE, PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NÃO É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO
. Cabe a comunicação, todavia, para que, antes do reconhecimento do decurso do prazo legal, o credor apresente causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva.

4. Em sentido semelhante, a Primeira Seção, em 12/9/2018, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, definiu que,
"FINDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO, INICIA-SE AUTOMATICAMENTE O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato".

5.
Assim, tanto na execução comum quanto na execução fiscal, o reconhecimento da prescrição intercorrente não depende de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito
. Contudo, antes de fazê-lo, deve o magistrado comunicar a parte a esse respeito, para, em observância do contraditório, trazer ao seu exame a ocorrência de eventual impedimento, suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

6. Na hipótese destes autos, não se tem execução fiscal, mas execução contra a Fazenda Pública. O Tribunal a quo, reformando a sentença, afastou a prescrição com o argumento de que "a parte credora não fora intimada pessoalmente para dar continuidade ao feito sob pena de arquivamento".

7. Superado, no curso da ação, o prazo aplicado para o exercício da pretensão executiva, deve o juiz reconhecer de ofício a prescrição, mas não sem antes ouvir o exequente, para a apresentação de algum óbice que possa impedir essa decretação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido com determinação de devolução dos autos à origem.”
(REsp 1848551/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (grifei).

E ao contrário da tese do banco exequente, de afastamento da prescrição por falta de sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo após o decurso do prazo da suspensão,
a orientação jurisprudencial é de ser desnecessária tal intimação, conforme já consignado
.

A exigência é de que haja a intimação para manifestação sobre o eventual reconhecimento de prescrição, como forma de prestigiar o contraditório e não impor à parte decisão surpresa
. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE
.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO
.

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (grifei).

Oportuno consignar que não há falar em incidência da prescrição intercorrente pelo tempo que o processo ficou no arquivo provisório, porquanto o início da contagem do prazo da referida prescrição intercorrente, neste caso, se dá,
não
pelo tempo que o processo ficou arquivado,
mas
a partir do final do prazo de um ano da suspensão
.

No caso, o prazo da prescrição a ser observado é o de 03 anos
aplicável à Nota Promissória
(
arts. 70 e 77 do Deec nº 57.663/1966)
.

O despacho proferido em 08.3.2021 ordenou a mencionada intimação,
que foi feita e o banco nada manifestou
(certidão id. 53035696)
.

Logo, restou cumprida a exigência da intimação do credor sobre o eventual reconhecimento da prescrição
e, assim,
ocorreu mesmo a prescrição intercorrente como reconhecida na origem
.

No tocante ao alegado arbitramento de honorários advocatícios, completamente equivocado o pedido.

O banco exequente, apelante, é quem foi condenado a pagar os ônus de sucumbência consistente, exclusivamente, nas custas processuais remanescentes.

Eventual arbitramento de honorários advocatícios importa em piora na situação do recorrente, porquanto será o banco apelante quem suportará referido ônus. Isso porque a ação foi encerrada em razão da prescrição intercorrente atribuída à inercia do banco exequente e não do devedor apelado.

Registra-se que o recurso é exclusivo do banco apelante.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a extinção impugnada, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e encerrou a Execução proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021